Tribunal: TJSP
Processo: 1010081-40.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Suspensão indevida. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Apelação da ré. Alega impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer com necessidade de conversão em perdas e danos sugerindo desde já, a importância de R$ 3.000,00. Sustenta que a linha se

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Suspensão indevida. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Apelação da ré. Alega impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer com necessidade de conversão em perdas e danos sugerindo desde já, a importância de R$ 3.000,00. Sustenta que a linha se encontra cancelada devido a uma portabilidade, assim requer o afastamento do dano moral, ou, alternativamente, pede sua redução: não acolhimento. Astreintes fixadas em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Astreintes mantida. Requer a redução dos honorários: descabimento Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010081-40.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado HENRIQUE EBER PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010081-40.2018.8.26.0590 -Voto no
2
COMARCA: SÃO VICENTE - 6a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
APELADO : HENRIQUE EBER PEREIRA DE SOUZA
VOTO no 29.363
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de
fazer com pedido de indenização por danos morais.
Suspensão
indevida.
Ação
julgada
parcialmente
procedente. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Apelação da ré. Alega impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer com necessidade de conversão em
perdas e danos sugerindo desde já, a importância de R$
3.000,00. Sustenta que a linha se encontra cancelada
devido a uma portabilidade, assim requer o afastamento
do dano moral, ou, alternativamente, pede sua redução:
não acolhimento. Astreintes fixadas em conformidade com
os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Astreintes mantida. Requer a redução dos honorários:
descabimento
Sentença
mantida.
Arbitramento
de
honorários recursais: necessidade. Recurso improvido,
com observação.
Trata-se de recurso de apelação, (fls. 261/271),
interposto por Telefônica Brasil S/A contra a r. sentença de fls.
245/248, que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por
Henrique Eber Pereira de Souza, condenada a ré ao
restabelecimento da linha telefônica no 13.3324-3358, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010081-40.2018.8.26.0590 -Voto no
3
definitiva a tutela provisória deferida a fl. 146 e à devolução
simples dos valores pagos pelo autor referentes ao período no
qual os serviços objeto da demanda não foram prestados, por
estarem suspensos, no valor de R$404,22 atualizado pela tabela
prática do TJSP a partir do desembolso e com incidência de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), corrigido pela tabela pratica do TJ-SP, a partir da data do
arbitramento, (02/04/2020), e com incidência de juros de mora de
1% ao mês a partir da data da citação (responsabilidade
contratual).
No mesmo folego, condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento) do valor total da condenação, atualizado.
Embargos declaratórios da ré a fls. 251/252,
rejeitados pela r. decisão a fl. 258.
Inconformada a ré apela.
Em suas razões recursais, alega impossibilidade no
cumprimento da determinação em relação à linha (13)
3324-3358, tendo em vista que a mesma se encontra cancelada
devido a uma portabilidade; assim, pede a conversão em perdas
e danos no valor de R$3.000,00. Desse modo, sustenta
impossibilidade
ao
cumprimento
da
obrigação,
consequentemente requer o afastamento da astreinte ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010081-40.2018.8.26.0590 -Voto no
4
alternativamente sua redução. Busca a fixação dos honorários
por equidade com base no artigo 85, §2o do CPC, bem como
sustenta que todo o processo é digital e assim não requer muito
trabalho, caso contrário pede pela redução do valor arbitrado. Por
fim, sustenta a reforma integral da sentença.
Contrarrazões do autor a fls. 278/282.
É o relatório do necessário.
A discussão versa sobre a conduta da ré ao efetuar a
suspensão indevida da linha telefônica do autor.
O
recurso
não
comporta
acolhida,
respeitado
entendimento em sentido diverso.
Por primeiro tem-se que restou demonstrada a
ocorrência de falha na prestação de serviço, porém a ré alega
impossibilidade
de
cumprimento
da
obrigação
ao
restabelecimento da linha (13) 3324-3358, pois a mesma se
encontra cancelada devido a uma portabilidade.
A impossibilidade de cumprir a obrigação específica
culmina em reparação por perdas e danos. A comunicação entre
as pessoas e os serviços utilizados por intermédio de linha
telefônica é imprescindível nos dias atuais, servindo a telefonia
como instrumento para tanto.
Assim, seu uso traz uma série de consequências
deletérias às pessoas, posto que impedidas de se valer destas
facilidades como conversas entre pessoas, ao atendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010081-40.2018.8.26.0590 -Voto no
5
clientes, trabalho à distância, etc.
A privação de tal serviço, por conhecimento vulgar,
acarreta danos à personalidade da pessoa, estando a merecer
adequada compensação.
Em razão da inviabilidade de cumprimento específico,
impõe-se a conversão da obrigação de fazer, consistente em
efetuar o restabelecimento da linha em favor do apelado, com a
apuração do valor pecuniário devido em sede de liquidação de
sentença.
Como bem menciona o d. magistrado:
“A matéria disposta no artigo 499 do CPC, será objeto
de eventual discussão na fase de cumprimento de sentença, caso
não haja cumprimento voluntário do decidido.” (cfr. decisão a fl.
258).
Não prospera, ainda, a irresignação quanto ao valor
da astreinte fixada, posto que se revela proporcional às
peculiaridades dos autos.
A multa deve ser estipulada em valor que não seja
insuficiente, mas que ao mesmo tempo não se revele excessiva,
a ensejar o locupletamento indevido da parte que requereu sua
aplicação, cabendo ao julgador fixá-la com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo que possa cumprir
adequadamente sua função coercitiva, a fazer ou não fazer a
obrigação determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010081-40.2018.8.26.0590 -Voto no
6
Embora não se olvide o caráter punitivo e coercitivo
das astreintes, forçoso reconhecer que o seu respectivo valor
deve se mostrar razoável e proporcional às especificidades
ilícitas da parte contrária, como também a atribuição de um ônus
maior do que o realmente necessário em prejuízo do devedor, de
acordo com os ditames da equidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
E assim é porque a multa deve manter relação de
utilidade, adequação de proporcionalidade com o fim perseguido,
não podendo, no entanto, acarretar na esfera jurídica da ré,
sacrifício maior do que o necessário
Pois bem, observa-se que a multa foi fixada no valor
de R$250,00 por dia de descumprimento, até o limite de
R$10.000,00, montante que considero razoável, sendo certo que
a sua redução poderá incorrer em verdadeiro prêmio à inércia
dela apelante-executada no tocante ao descumprimento da
obrigação de fazer imposta.
Por derradeiro, também sem razão a ré quanto à
verba honorária.
Com efeito, o valor fixado a título de honorários
deve ser adequado ao disposto no §2o do art. 85 do CPC, que
dispõe que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010081-40.2018.8.26.0590 -Voto no
7
Assim, entendo que, pela duração do processo,
trabalho dos patronos das partes, natureza da causa e grau de
zelo, os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
causa remuneram de maneira condigna o patrono da parte
contrária.
Finalmente, nos termos do art. 85, §11, fixo os
honorários advocatícios recursais devidos pela apelante em favor
do patrono do apelado em mais 2% sobre o valor da causa.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observação, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator